Tribunal: TJPA
Processo: 0003068-58.2011.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003068-58.2011.8.14.0049

APELANTE: EVANDRO MONTEIRO DA CONCEICAO, ALEX VALDO ARAUJO CRUZ JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0003068-58.2011.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

3.ª VARA PENAL DE SANTA IZABEL

APELANTES:

- ALEX VALDO ARAÚJO CRUZ JÚNIOR

DEFENSOR PÚBLICO HELDER LIMA TEIXEIRA

- EVANDRO MONTEIRO DA CONCEIÇÃO

ADVOGADO PAULO ROBERTO VALE DOS REIS, OAB/PA 4.276

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
ALEX VALDO ARAÚJO CRUZ JÚNIOR E EVANDRO MONTEIRO DA CONCEIÇÃO,
em face de sentença prolatada na data de 14/01/2022, pelo Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel, que os condenou nas
sanções previstas no art. 157, § 2.º, incisos I e II, do CP c/c art. 244-B, da Lei n.º 8.069/1990 c/c art. 70, do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma, corrupção de menores e concurso formal), fixando-lhes pena idêntica de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

A denúncia foi recebida na data de 5 de março de 2012.

Em suas
razões recursais
(03/03/2023)
Alex Valdo Araújo Cruz Júnior
requereu a absolvição por negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Em sede de
contrarrazões ao recurso de Alex Valdo
(10/04/2023), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, negado provimento ao recurso.

Em suas
razões recursais
(10/07/2023)
Evandro Monteiro da Conceição
requereu a absolvição por negativa de autoria ou insuficiência de provas e revisão da dosimetria da pena com a modificação do regime da pena.

Em sede de
contrarrazões ao recurso de Evandro Monteiro
(05/10/2018), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, negado provimento à apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
por meio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, se pronunciou (10/09/2023) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo parcial provimento dos recursos com reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição em relação ao crime de corrupção de menores e mantida a sentença
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deste conheço.

I – DA DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA PELA PRÁTICA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES PARA AMBOS RECORRENTES

Requer a defesa dos recorrentes a declaração da extinção da punibilidade pelo crime de corrupção de menores pela prescrição retroativa tendo em vista que a pena aplicada ao crime tipificado no art. 244-B, do ECA foi, para ambos, de um ano de reclusão. Assim, a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição retroativa, nos termos do artigo 110, §1º, do Código Penal e da Súmula n º. 146 do Supremo Tribunal Federal.

A sentença condenatória foi publicada em 14/01/2022 (ID 13749639 – págs. 659/679), tendo decorridos quase 10 (dez) anos entre esta data e a data do recebimento da denúncia que ocorreu na data de 05/03/2012 (ID 13749585, Pág.215).

Observo que o prazo prescricional na modalidade retroativa se computa analisando o prazo prescricional fixado na sentença de acordo com a pena
in concreto
e retroagindo até a data do recebimento da denúncia.

A sentença condenatória resultou na fixação de pena privativa de liberdade pela prática do crime de corrupção de menores em um ano de reclusão.

O art. 110, § 1.º do CPB destaca que o prazo prescricional depois da sentença penal condenatória para o trânsito em julgado regula-se pela pena em concreto.

Ocorreu o trânsito em julgado para a acusação.

Portanto, considerando os marcos precitados e o
quantum
da pena aplicada na sentença condenatória, concluo a prescrição retroativa pela prática do crime de corrupção de menores se implementou, afinal, entre os termos inicial e final do prazo prescricional relatado transcorreram quase 10 (dez) anos sem ocorrência de nenhuma causa suspensiva ou interruptiva, devendo ser extinta a punibilidade dos recorrentes nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, do CP.

II - DA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E/OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE ARGUIDA PELA DEFESA DE AMBOS OS RECORRENTES.

O recurso pretende a reforma da sentença condenatória com a absolvição dos recorrentes Evandro Monteiro e Alex Valdo em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas.

O conjunto probatório consubstanciado nos autos é idôneo e hábil a confirmar o decreto condenatório porque comprovada a materialidade e a autoria do delito imputada aos recorrentes, diante das declarações das vítimas João Renato das Neves Costa e Raimundo Jorge da Silva tanto na fase de inquérito policial e em juízo, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Sobre a materialidade do crime, verifico que ela se encontra comprovada conforme pode-se comprovar pelo Auto de Auto de Apresentação e Apreensão (ID n.º 13749512, Pág.46) e Auto de Entrega (ID n.º 13749512, Pág.48).

Do mesmo modo, a autoria encontra-se bem delimitada com os apelantes sendo reconhecidos pelas vítimas tanto no inquérito policial quanto judicial. Consta Auto de Reconhecimento (ID n.º 13749513). Nesse sentido, destaco trechos da oitiva da vítima João Renato das Neves Costa:

Raimundo Jorge da Silva Costa em Juízo declarou:

Em sede de instrução criminal as vítimas confirmaram suas declarações realizadas em sede de inquérito policial, inclusive fazendo o procedimento de reconhecimento dos acusados.

Os depoimentos das vítimas são coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade dos apelantes, não havendo, como prevalecer a negativa de autoria e insuficiência probatória diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário.

Sobre o assunto, colaciono de julgado recente desta Egrégia Turma:

(...)

1.
Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de latrocínio, notadamente pelas declarações das vítimas e testemunha, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2. Tendo sido obedecidas as etapas da dosimetria e a pena imposta devidamente fundamentada, apresentando-se proporcional e adequada, não merece qualquer reparo, no particular, o édito condenatório.

3. Havendo acórdão condenatório proferido em grau de apelação, torna-se possível à execução provisória do julgado, não acarretando ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e nem violação ao art. 283 do CPP, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal.

4. Recurso conhecido e improvido, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão Unânime. (ApCrim., nº 0003646-70.2014.8.14.0031, Rel. Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, j. 28/03/2017, DJe 03/04/2017.) (grifo nosso).

Somático a esses depoimentos, há a oitiva da testemunha CB/PM Douglas Oliveira da Silva, que participou das diligências para prender em flagrante os recorrentes declarou:

Não há como afirmar que as provas colhidas nos autos são insuficientes. O depoimento das vítimas e testemunhas são concisos e harmônicos ao apontar a autoria do crime. Ademais, acerca do valor probatório da palavra da vítima e das testemunhas trago a colação julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADOS - RECONHECIMENTO DO ACUSADO REALIZADO POR TESTEMUNHA - PALAVRA DA VÍTIMA - CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - RECURSO CONHECIDO E NEGADO. - O reconhecimento inequívoco do acusado realizado por testemunha, corroborado pelas demais provas orais e circunstanciais, torna certa a autoria do roubo - No crime de roubo, a palavra da vítima, que descreve com exatidão as circunstâncias quando da execução do crime, quais sejam, emprego de arma de fogo e concurso de agentes, constitui elemento probatório de extrema relevância para fins de majoração da pena com fulcro no § 2º, incisos I e II, do art. 157 do Código Penal, vez que reconhecida a autoria com base no lastro probatório constante dos autos - "Neste ponto, insta salientar que a credibilidade do depoimento de policiais tem tanta força quanto a de outros indivíduos. O fato de que cabe a eles a atribuição de prevenir e reprimir o crime não tem o condão de invalidar a prova decorrente de seus testemunhos. Por mero preconceito ou suspeita infundada, não se pode entender tais depoimentos imprestáveis para lastrear uma sentença condenatória. Como é cediço, o depoimento policial tem plena força probatória, se não houver nenhuma razão plausível, cabalmente comprovada nos autos, para se lhe retirar a credibilidade".

(TJ-MG - APR: 10394170085374001 MG, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 31/03/0019, Data de Publicação: 10/04/2019)

Por outro lado, a objeção produzida pela defesa alegando que houve violação ao estabelecido no disposto no art. 226, do CPP, que trata do reconhecimento de pessoas não merece prosperar.

Com efeito, trata-se de dispositivo que se traduz em mera orientação acerca do reconhecimento de pessoas, não configurando, portanto, a nulidade absoluta em caso de inobservância.

O reconhecimento de pessoas não é procedimento obrigatório, mas somente utilizado quando houver dúvidas razoáveis na identificação do acusado, o que não é o caso dos autos.

Em momento algum houve dúvidas sobre a autoria do delito praticado pelos recorrentes. Uma vez presos em flagrante delito, as vítimas apontaram com certeza indubitável a autoria do crime por parte dos apelados perante a delegacia de polícia, conforme Auto de Reconhecimento juntado aos autos. Do mesmo modo, ambos confirmaram em juízo que os recorrentes eram os autores do crime de roubo.

Por outro lado, possíveis defeitos na produção e realização deste ato não sofrem de nulidade absoluta, devendo analisado em conjunto com os demais meios de prova. Neste sentido, a jurisprudência:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. IRREPARÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O reconhecimento pessoal do réu, realizado sem observância integral do disposto no artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, não resulta em nulidade, haja vista que a formalidade de ser colocado ao lado de outras pessoas que tenham fisionomia assemelhada não é obrigatória, devendo ser realizada quando possível. 2. Materialidade e autoria devidamente demonstradas pela prova testemunhal, além do reconhecimento do réu feito pela vítima apenas um dia após o delito. 3. Recurso conhecido e desprovido.”

(
Acórdão 1422193
, 07060654820218070006, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 20/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“O reconhecimento pessoal, quando possível, deve ser realizado conforme dispõe os art. 226 e 228 do Código de Processo Penal, não havendo se falar em nulidade quando não é possível observar todos os requisitos legais. Ademais, para reconhecimento de eiva no processo penal, deve a alegação ser feita oportunamente e com a efetiva demonstração do prejuízo, conforme reza o art. 563 do Diploma Processual Penal, o que não se verificou.

(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AResp 72.789 – CE 2011/0260462-0, 5.ª T., rel. Marco Aurélio Belizze, DJ 18.02.2014).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição dos apelantes nos termos pretendidos pela defesa
.

III – DA DOSIMETRIA DA PENA: RECURSO DE EVANDRO MONTEIRO DA CONCEIÇÃO
.

Segundo o apelante, com relação à fixação da pena-base pelo crime de roubo, a análise das circunstâncias judiciais, feita pelo magistrado sentenciante fora equivocada, merecendo reanálise e, por conseguinte, a fixação da sanção em patamar mínimo.

Com efeito, quanto ao pedido de reforma da dosimetria, verifico que, por ocasião da primeira fase, o Juízo
a quo
não considerou como desabonadora nenhuma circunstância judicial, fixando a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, a pena mínima fixada ao crime.

Não houve circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas.

Quanto à diminuição da pena,
o apelante alega que não foi valorado a causa de diminuição da pena pela tentativa.

Sobre o tema destaco que a tentativa ocorre quando
“iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente”
(art. 14, inciso II, CP).

Em nenhum momento a execução do crime foi interrompida. Os apelantes tiveram a posse da coisa em suas mãos que somente foram devolvidos horas depois quando a polícia os alcançou e os prendeu em flagrante. Logo, o crime foi consumado.
“(...) Registre-se que o mínimo exigido para a consumação desse delito, classificado como material, é a lesão ao bem jurídico complexo, no caso, o misto de perda do patrimônio e atentado à incolumidade física. (...) Em nossa visão, torna-se indispensável a inversão da posse, retirando a coisa da esfera de vigilância e, consequentemente, da disponibilidade da vítima.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 22ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 875/876).

Trata-se de posição pacificada nos julgados de nossos tribunais. E essa concordância produziu, ao final a Súmula n.º 582, do STJ que firmou entendimento
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

A descrição do tipo, conforme descrito na fundamentação e na parte dispositiva, é de crime consumado.

A pena foi majorada pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, estabelecendo a adição da pena em 1/3, o menor patamar estabelecido pelo legislador. Logo, n
ada há a ser modificado na sentença exarada pelo juiz de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal e reconhecendo a ocorrência da prescrição retroativa do delito tipificado no art. 244-B, do ECA (crime de corrupção de menores), e, consequentemente, a extinção da punibilidade dos recorrentes
ALEX VALDO ARAÚJO CRUZ JÚNIOR E EVANDRO MONTEIRO DA CONCEIÇÃO
, nos termos do art. 107, inciso IV c/c art. 109, inciso V, do CP, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 27/05/2024